Tribunal: TJBA
Processo: 0000523-52.2012.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000523-52.2012.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTINA LADEIA SOARES e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JANSEN RODRIGUES MORAIS, LAURA CHRISTIANE NEVES DE SOUSA BALEEIRO

APELADO: Município de Licínio de Almeida e outros

Advogado(s)
:
LAURA CHRISTIANE NEVES DE SOUSA BALEEIRO, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JANSEN RODRIGUES MORAIS

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de Cobrança. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o ente público ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário relativo ao período de 02/01/2001 a 02/03/2009, além do saldo de salário referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. Mérito dos apelos.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte autora, servidora pública temporária, às verbas rescisórias que pleiteia, decorrentes da rescisão do referido contrato por prazo determinado, para o exercício da função de merendeira, do ano de 2001 à 2009.

Note-se que não foram juntadas aos autos cópias das suas fichas financeiras, nem contracheques, folha de ponto, nada a comprovar o regime e o horário de trabalho. Tais circunstâncias garantem à servidora, contratada temporariamente, sem prévia realização de concurso público, o direito aos salários/remunerações referentes ao período trabalhado e não pagos, às férias remuneradas acrescidas de 1/3 e 13º salário, conforme a conclusão firmada no RE 1.066.677 pelo STF, tal como ocorrido na sentença.

Com relação ao FGTS, o STF, quando do julgamento do RE 596478/RR, dirimiu controvérsia, reconhecendo constitucional a redação do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 (que dispõe sobre o Fundo de garantia do Tempo de Serviço), incluído pela MP Nº 2.164/41/2001, no sentido de que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja decla-rado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
. Assim, considerando que o ente demandado não acostou nenhum comprovante de quitação ou de depósito em conta bancária que possa demonstrar o pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, faz-se imprescindível a reforma da sentença, neste ponto, a fim de ser julgado também procedente o pleito de pagamento do FGTS referente ao período laborado pela servidora.

Assiste razão ao Município, no que tange a prescrição quinquenal das verbas, pois o Dec. nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, é claro em seu art. 1º ao afirmar que qualquer ação contra a Fazenda Pública possui prazo prescricional de 05 (cinco) anos, assim a prescrição quinquenal fica reconhecida das parcelas anteriores a 5 anos. Percentual de honorários afastados, para serem fixados na liquidação da sentença.
Apelos parcialmente providos.